Tribunal: STF
Processo: RE 1567403
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Servidora pública municipal portadora de neoplasia maligna. Isenção de contribuição previdenciária. Art. 40, § 21, da Constituição da República (EC nº 47, de 2005). Eficácia limitada. Necessidade de lei regulamentar. Lei Complementar municipal nº 1.354, de 2020, e Decreto estadual nº 52.859, de 2008. Revogação pela EC nº 103, de 2019. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 317 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJSP pelo qual se reconheceu o direito de servidora municipal aposentada, portadora de neoplasia maligna, à isenção da contribuição previdenciária entre 19/03/2012 e 06/03/2020, período de vigência do art. 40, § 21, da CRFB, antes da revogação pela EC nº 103, de 2019, aplicando o Tema RG nº 317.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção prevista no art. 40, § 21, da CRFB poderia ser aplicada diretamente ou dependia de regulamentação infraconstitucional e (ii) verificar se a interpretação conferida pelo Tribunal de origem implicaria violação direta à Constituição ou apenas reflexa, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O STF já assentou, na ADI nº 3.477/RN, que os entes federados podem, por legislação própria, conceder isenção de contribuição previdenciária, desde que observados os limites constitucionais.



    4. No Tema RG nº 317 (RE nº 630.137/RS), o STF fixou que o art. 40, § 21, da Constituição da República era norma de eficácia limitada, condicionada à edição de lei complementar federal ou de legislação específica dos entes federados.



    5. No acórdão recorrido, reconheceu-se a isenção apenas até 06/03/2020, observando a legislação infraconstitucional (Lei Complementar municipal nº 1.354, de 2020, e Decreto estadual nº 52.859, de 2008), em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF.



    6. A pretensão recursal do Município exigiria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local, incidindo o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, configurando eventual violação apenas reflexa à Constituição.



    7. Recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios podem ensejar a aplicação de multa processual, conforme arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “O art. 40, § 21, da CRFB, incluído pela EC nº 47, de 2005, possuía eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei complementar federal ou por legislação específica dos entes federados. A controvérsia sobre a aplicação da isenção de contribuição previdenciária a servidores com doença incapacitante, quando vinculada à interpretação de legislação local, configura ofensa apenas reflexa à Constituição, inviabilizando recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 40, § 21, 149, § 1º. CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.477/RN, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/03/2015; RE nº 630.137/RS, Tema RG nº 317, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021; ARE nº 1.453.684-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024; RE nº 1.550.284-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/09/2025; ARE nº 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; RE nº 1.473.066/SP, de minha relatoria, j. 29/01/2024; RE nº 1.497.150/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024; RE nº 1.487.459/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/04/2024; e ARE nº 1.482.924/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/03/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO ATÉ A REVOGAÇÃO DA EC 103/19. APLICAÇÃO DO TEMA 317, DO STF. REVOGAÇÃO DA NORMA NÃO APAGA OS EFEITOS PRETÉRITOS QUE EVENTUALMENTE TENHA PRODUZIDO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Servidora pública municipal de São Paulo aposentada, portadora de neoplasia maligna, pleiteia isenção da contribuição previdenciária.



    II. Questão em discussão



    2. Determinar se a isenção parcial da contribuição previdenciária é devida até antes da revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, pela EC 103/19.



    III. Razões de decidir



    3. A imunidade parcial da contribuição previdenciária é reconhecida até a edição da Lei Complementar Municipal nº 1.354/2020.



    4. A jurisprudência do Tema 317/STF foi aplicada, confirmando a extensão da isenção até a referida legislação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso improvido.



    Tese de julgamento: A revogação do art. 40, § 21, da CF não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenham produzido, no que se refere à isenção da contribuição previdenciária para servidores públicos portadores de doenças incapacitantes.



    Legislação citada: art. 4º, § 1º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008; art. 40, § 21, da Constituição Federal; Lei Complementar Municipal nº 1.354/2020.



    Jurisprudência citada: STF, Tema 317; TJSP, Apelação Cível nº 0050746-09.2012.8.26.0564, Relator (a): Renato Delbianco, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 13/08/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1023651-16.2022.8.26.0053, Relator (a): Juliana Guelfi, 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 13/03/2023.” (e-doc. 21, p. 2-3; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo não foram providos (e-doc. 25), enquanto que os embargos de declaração opostos por Rosalina Maria Fernandes foram acolhidos para sanar omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência (e-doc. 26).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 21, da Constituição da República e ao Tema nº 317 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que “a dispensa da contribuição previdenciária aos servidores portadores de doença incapacitante, prevista no artigo 40, parágrafo 21, da Constituição Federal (com redação conferida pela EC nº 47/2005), repita-se, necessita de regulamentação infraconstitucional, depende da edição de lei, no caso municipal. E aqui o equívoco do entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido que concluiu ser a recorrida portadora de grave moléstia que, nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto municipal n. 46.860/2005” (e-doc. 27, p. 3).



    3.2. Sustenta que “tal decreto tem como objeto a regulamentação da Lei municipal nº 13.973, de 12 de maio de 2005, que trata somente da ‘aposentadoria por invalidez’ decorrente de doença grave. E não sobre imunidade constitucional. A lei não dispõe sobre a concessão de imunidade à contribuição previdenciária, na forma do agora revogado § 21 do art. 40 da CF/88” (e-doc. 27, p. 7).



    3.3. Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido” (e-doc. 27, p. 10).



    4. Inicialmente, a Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especial inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 317 (e-doc. 32).



    5. O agravante afirma que “a Lei Municipal n. 13.973, de 12 de maio de 2005, não pode ser aplicada ao caso, em decorrência de seu objeto tratar, exclusivamente, de aposentadoria por invalidez” (e-doc. 34, p. 2).



    5.1. Sustenta que “o dispositivo constitucional ora revogado [§ 21 do art. 40 da CRFB] exige regulamentação por ‘lei específica’, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos” (e-doc. 34, p. 4).



    6. Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No julgamento do Tema 317, sob a sistemática da repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.’



    Ou seja, fixou-se a tese de que a isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal (incluído pela EC 47/2005 e revogado pela EC 103/2019) depende da efetiva previsão/regulamentação na lei específica de cada regime previdenciário, consubstanciando norma constitucional de eficácia limitada.



    No caso concreto, sendo a autora servidora pública aposentada do Município de São Paulo, seu regime previdenciário deve se enquadrar à respectiva legislação municipal.



    O Município de São Paulo, por sua vez, referendando a revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, editou a Lei complementar municipal nº 1.354/2020, publicada em 07 de março de 2020, produzindo seus efeitos na data de sua publicação.



    No entanto, apesar da revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, deve ser declarado o direito da parte autora à isenção parcial da contribuição previdenciária no período no qual a norma constitucional produziu seus efeitos.



    (...)



    Sendo assim, descabe a alegação de que anterior à vigência de lei municipal específica dispondo sobre o tema, a parte autora não faça jus à isenção parcial de contribuição previdenciária.



    Por oportuno, ressalto que a r. sentença reconheceu o direito da autora à isenção de contribuição previdenciária desde a data do diagnóstico da parte autora, 19/03/2012 (fls. 24/25), até somente 06/03/2020. Não houve menção quanto à concessão de benefício a portadores de doenças graves, para momento posterior à revogação da EC 103/19, devido à existência de lei municipal.” (e-doc. 21, p. 4-5, grifos nossos).



    9. Assim, o Colegiado de origem manteve a sentença de 1º Grau pela qual se reconheceu o direito da parte recorrida à isenção de contribuição previdenciária “desde a data do diagnóstico da parte autora, 19/03/2012 (fls. 24/25), até somente 06/03/2020, (...) em razão da existência de lei municipal” (e-doc. 21, p. 4-5).



    10. A conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste STF que, ao julgar a ADI nº 3.477/RN, assentou a possibilidade de os entes (por meio de legislação própria) concederem isenção de contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    (ADI nº 3.477/RN, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/03/2015, p. 04/05/2015).



    11. Posteriormente, este STF, no julgamento do Tema RG nº 317 concluiu, ratificando o entendimento anterior, que o art. 40, § 21, da Constituição da República, incluído pela EC nº 47, de 2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. (...) 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. (...) 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”



    (RE nº 630.137/RS, Tema RG nº 317, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 12/03/2021).



    12. Ademais, para se divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “o equívoco do entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido que concluiu ser a recorrida portadora de grave moléstia que, nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto municipal n. 46.860/2005”, e que “tal decreto tem como objeto a regulamentação da Lei municipal nº 13.973, de 12 de maio de 2005, que trata somente da ‘aposentadoria por invalidez’ decorrente de doença grave. E não sobre imunidade constitucional” (e-doc. 27, p. 3-7), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, Decreto estadual nº 52.859 de 2008; Lei Complementar municipal nº 1.354, de 2020; Lei municipal nº 13.973, de 2005; e Decreto municipal nº 46.860, de 2005, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação legislativa da isenção de contribuição previdenciária concedida a portadores de moléstia grave configura violação direta à Constituição Federal ou apenas reflexa; (ii) e se é aplicável ao caso a sistemática da repercussão geral definida no tema 317 do STF, relativo à eficácia limitada do art. 40, §21, da Constituição Federal enquanto vigente. III. Razões de decidir 3. A controvérsia demandaria a interpretação de legislação estadual, configurando ofensa reflexa, nos termos das Súmulas 279 e 280. 4. O caso não se enquadra no tema 317 do STF, pois a tese exige regulamentação específica que não se aplica ao caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, inciso XXI; art. 35 da EC 103/2019. Jurisprudência relevante citada: tema 317 do STF, Súmulas 279 e 280 do STF.”



    (ARE nº 1.453.684-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 317 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.550.284-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 1º/09/2025, p. 03/09/2025; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.135.229-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 06/11/2018; grifos nossos).



    12.1. No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.473.066/SP, de minha relatoria, j. 29/01/2024, p. 30/01/2024; RE nº 1.497.150/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; RE nº 1.487.459/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/04/2024, p. 17/04/2024; e ARE nº 1.482.924/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/03/2024, p. 18/03/2024.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 26, p. 3-4), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator